Tribunal: CARF
Processo: 13629.000475/2005-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.000475/2005-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.548 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EMBASIL-EMBALGENS SIDERURGICAS LIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que seja a Recorrente seja intimada a apresentar as
principais peças processuais e a respectiva Certidão de Objeto e Pé, atualizada, do MS no
1999.38.00.038736-8, que, inclusive, permitam confirmar a aplicação e a validade da decisão
judicial de fls. 138 e 139 do e-processo.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Trata-se o presente processo de exigência fiscal relativa à insuficiência de
recolhimento do PIS e multa isolada em razão de compensação indevida
efetuada em declaração prestada pelo sujeito passivo, formalizada no auto de
infração de fls. 17/19. O feito constituiu crédito tributário no montante de
R$240.742,70.
Na descrição dos fatos, a Fiscalização relaciona as infrações e enquadramento
legal:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13629.000475/2005-83
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.000475/2005-83

-
1-
PIS
(FATURAMENTO)
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS Valor apurado
conforme Termo de Verificação.
Fato Gerador Val. Tributável ou Contribuição Multa(%)
31/01/2005 R$ 8.000,00 75,00 Enquadramento legal: ,Arts. 1°, 3° e 4° da Lei n°
10.637/2002, §3° e 40 do art. 31 da IN RF 460/2004 - 2- MULTAS ISOLADAS
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
EFETUADA
EM
DECLARAÇÃO
PRESTADA PELO SUJEITO PASIVO O contribuinte efetuou compensação
indevida de valores prestada, conforme termo de Verificação Fiscal.
(...)Enquadramento legal: Art. 90 da MP n° 2.158-35/01. art. 18 da MP n°
135/03, art. 18 da Lei n° 10.833/03, art. 18 da Lei n° 10.833/03 c/ a redação
dada pelo art. 25 da Lei n° 11.051/2004.
Às fls. 44/66, a contribuinte apresentou sua impugnação, onde aduziu, em
resumo que:
- carece de subsídio jurídico a autuação posto que as compensações efetuadas
pela impugnante estão no artigo 66 da Lei 8.383/91,e não na legislação federal
invocada na autuação fiscal;
- ajuizou mandado de segurança, no qual foi concedida a segurança,
deteiminando fossem compensados os créditos de PIS com o próprio PIS, à luz
do artigo 66, da Lei Federal n° 8.383/91;
- as compensações levadas a efeito pela impugnante foram realizadas, baseadas
em decisão judicial cogente, no período de maio de 2003 até janeiro de 2005,
relativamente aos créditos de PIS, recolhidos indevidamente no período de
novembro de 1989 a outubro de 1993, com débitos do próprio PIS. tendo direito
liquido e certo de proceder às compensações de seus créditos de PIS com
débitos da mesma exação, a teor do art. 66 da Lei 8.383/91;
- as compensações realizadas pela impugnante se deram em período em que não
se encontrava em vigor a norma contida no artigo 74, §12, inciso II, alínea "d"
da Lei n° 9.430/96, que classificou como não declarada ao fisco as
compensações com autorização judicial ainda não transitada em julgado;
- é totalmente improcedente o auto de infração em razão da irretroatividade da
Lei n° 11.051/2004, da violação a coisa julgada, da aplicação da legislação
tributária acerca da compensação (do tempo dos pagamentos indevidos —
jurisprudência pacífica do STJ), da inexigibilidade da multa aplicada e da clara
natureza confiscatória;
Por fim requer seja declarado insubsistente o Auto de Infração, ou se o
entendimento for diferente, sejam excluídos os valores relativos à multa isolada
e de ofício, por ilegalidade porque retroativa a fatos geradores em que não havia
a previsão de tal multa.
A Delegacia Regional de Julgamento julgou parcialmente procedente o pleito da
contribuinte, proferindo o acórdão assim ementado:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.000475/2005-83

É cabível o lançamento de ofício para a cobrança do crédito tributário
inadimplido em razão de indevida compensação por insuficiência de direito
creditório MULTA ISOLADA. APLICABILIDADE.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA OU NÃO DECLARADA.
Considerada indevida ou não declarada a compensação, é cabível a aplicação da
multa isolada, no percentual de 75% sobre o valor do tributo compensado
indevidamente.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese:
a) que o crédito é decorrente do acórdão no. 09-20.076 (fl. 100)
b) irretroatividade do art. 170-A do CTN;
c) do prazo quinquenal para compensação
d) inaplicabilidade da multa de mora;
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
A lide na presente é travada em razão da insuficiência de crédito PIS.
Inicialmente é de trazer a baila o fato que a contribuinte impetrou mandado de
segurança em novembro de 1999, buscando o direito de compensação do crédito PIS.
Ocorre que seu pleito de compensação ocorreu nos anos de 2003 a 2005, antes do
trânsito em julgado judicial, por tal razão, foi aplicada a hipótese do art. 170-A do CTN.
Em suma, a contribuinte alega que o direito de compensação foi deferido em 1999
antes da entrada em vigor do mencionado artigo, assim, deveria a fiscalizar ter compensados os
créditos.
Ocorre que diante da juntada de copia de decisão nos autos 1999.38.00.038736-8
que a fiscalização devia se abster de aplicar a hipótese do art. 170-A, vejamos:
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.000475/2005-83

Ademais, juntou em fl. 140 do eprocesso, cópia de despacho decisório
homologando as compensações em outros processos administrativos, vejamos:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.000475/2005-83

Deste modo, merece o feito ser convertido em diligência para que a contribuinte
seja intimada a apresentar as principais peças processuais e a respectiva Certidão de Objeto e Pé,
atualizada, do MS no 1999.38.00.038736-8, que, inclusive, permitam confirmar a aplicação e a
validade da decisão judicial de fls. 138 e 139 do e-processo, no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornem a este CARF.
É como voto.
CONHECER do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital